Tribunal: STF
Processo: RE 221831
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
           - As questões relativas aos artigos 62 (ausência, no
caso, da relevância e da urgência) e seu parágrafo único
(impossibilidade de reedição de medida provisória), bem como 195, §
5º, da Constituição não foram ventiladas no acórdão recorrido, nem
foram objeto de embargos de declaração, faltando-lhes, assim, o
indispensável prequestionamento (súmulas 282 e 356).
        - Por outro lado, quanto ao princípio da anterioridade
mitigada, o recurso extraordinário deixou de indicar o dispositivo
constitucional que teria sido violado, indicação essa que é
requisito para o cabimento, a respeito, do recurso extraordinário.
Recurso extraordinário não conhecido.